Tribunal: STF
Processo: ARE 780932
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ÔNUS DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ARE 748-371 – RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO BASEADO EM DIREITO LOCAL E NA PROVA DOS AUTOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.